Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-53.2017.8.11.0008
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000196-53.2017.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIANE NASCIMENTO CARNEIRO - CPF: 061.499.781-09 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO - ASSUMIU O RISCO -
NÃO APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO
-
ART. 44, INCISO II, DA LEI Nº 9.394/96 -
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Com efeito, para que a candidata tenha acesso aos cursos superiores de graduação é necessário o preenchimento de alguns requisitos, nos termos da Lei n. 9.394/96 artigo
44, inciso II.

2-

A aluna que não tendo concluído o ensino médio, não pode começar uma graduação, pois quando realizou o vestibular sem o referido término, assumiu o risco.

3-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020